Tribunal: TJDFT
Processo: 0716969-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DISTRITO FEDERAL. NEGÓCIO JURÍDICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto, pelo Juízo singular, ao extinguir a relação jurídica processual em virtude do parcelamento administrativo da dívida.
2. Na hipótese em exame o Distrito Federal ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o objetivo de restituição de valores recebidos indevidamente pelo demandado, que deixou de assumir as atribuições designadas em negócio jurídico de prestação de serviços celebrado por prazo determinado com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
3. Diante do recebimento de modo equivocado, da remuneração, o Distrito Federal formulou pretensão de ressarcimento das quantias descriminadas na petição inicial. Ocorre que, após o demandado ter sido devidamente citado, consta a informação nos autos de realização de parcelamento da dívida na esfera administrativa.
4. No caso em deslinde, é perceptível que as quantias devidas correspondem a débito não-tributário. Por essa razão afigura-se inviável a aplicação das normas previstas no Código Tributário Nacional. 4.1. A controvérsia, portanto, deve ser examinada sob a ótica do Código de Processo Civil, que em seu artigo 922 dispõe: “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.
5. Ademais, verifica-se que nos termos do art. 921, quinta figura, do CPC, suspende-se o curso do processo na hipótese de parcelamento. 5.1. Convém destacar que o parcelamento implica o reconhecimento da dívida, que somente será integralmente satisfeita quando houver o total adimplemento da obrigação.
6. Logo, a extinção da relação jurídica processual poderá ocorrer apenas na hipótese de satisfação integral do parcelamento realizado.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.